Tribunal: TJMT
Processo: 1004147-63.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004147-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANAINA XAVIER RAMALHO - CPF: 051.997.641-01 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), JANAINA XAVIER RAMALHO - CPF: 051.997.641-01 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELANTES:

JANAINA XAVIER RAMALHO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II

APELADOS:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II

JANAINA XAVIER RAMALHO

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INEXISTENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DA COBRANÇA – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE JANAINA XAVIER RAMALHO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2. A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se dá por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelos Apelantes FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e JANAINA XAVIER RAMALHO, contra sentença proferida
(ID. 205602769)
pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos, constantes na inicial; além de condenar o recorrente Fundo de Investimento ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

1.1.

Ausência de conduta ilícita.

1.2.

Ausência de danos morais indenizáveis, ante a ausência de negativação – mero cadastro na plataforma Serasa “Limpa Nome”.

2.

Das razões recursais da parte recorrente JANAINA XAVIER RAMALHO.

2.1.

Pugna pela majoração do quantum indenizatório arbitrado.

Recursos tempestivos, conforme certidão acostada aos autos.
(ID
204248596
).

Recurso de FUNDO DE INVESTIMENTO com custas recolhidas.
(ID 204248672).

Recurso de JANAINA XAVIER RAMALHO isento do recolhimento de custas.
(ID. 205602774)

As apeladas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações das partes apelantes, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 203925211).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
JANAINA XAVIER RAMALHO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II

APELADOS:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II

JANAINA XAVIER RAMALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Das razões recursais da parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a recorrente JANAINA XAVIER teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes referente a um valor lançado pela empresa recorrida, no importe de R$ 2.618,20(dois mil seiscentos e dezoito reais e vinte centavos), originada de dívidas dos anos 2011, 2012 e 2013, aduzindo não possuir qualquer débito com a empresa recorrida, que as cobranças estão prescritas, de modo, que a inserção do nome nos serviços de proteção ao crédito é indevida.

A demanda se enquadra na matéria consumerista, porém tenho que prescinde da inversão do ônus da prova, uma vez que a solução pode ser alcançada através das disposições do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desta forma, ainda que a empresa recorrente tivesse comprovado a origem do débito, percebe-se que, conforme art. 206, parágrafo 5, inciso I do Código Civil, tal débito estaria alcançado pela prescrição.

Isto pois, prescreve em 5(cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e constantes de instrumento público ou particular,
reforçada com a proibição de negativação após este interregno.

Vejamos:

Art. 206.
Prescreve:

§ 5º
Em cinco anos:

I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Portanto, considerando o que os débitos “sub judice” (R$ 2.618,20), tiveram origem na data de 11/09/2011, bem como, a ausência de comprovação pela empresa, da origem do débito, portanto inexistente.

Com efeito, uma vez declarada a prescrição da dívida, incabível que a empresa recorrente continue a cobrar o consumidor, por débitos inexistentes.

Desta forma, correto o posicionamento do juízo a quo, o qual declarou inexistente o débito.

1.2.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial:

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O portal “Serasa Limpa Nome” não é órgão de restrição de crédito, mas sim uma plataforma virtual voltada ao consumidor, para fins de consulta de CPF, solicitação de empréstimos on-line, negociação de dívidas, dentre outros serviços, de modo que não há publicidade a terceiros das informações ali registradas.

Portanto, no caso, não há que se falar em situação vexatória capaz de ensejar indenização por danos morais.

(N.U 1018879-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024))”

Dessa forma, não se vislumbra nos autos situação que tenha, efetivamente, dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da parte recorrente, notadamente, diante da ausência de comprovação da alegada inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio, do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 – Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.

Das razões recursais da parte recorrente JANAINA XAVIER RAMALHO

2.1.

Da majoração dos danos morais indenizáveis a título de danos morais.

Neste ponto recursal, resta prejudicado a análise de tal pedido, pois, no tocante a majoração de danos morais indenizáveis, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de JANAINA XAVIER RAMALHO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso de Apelação de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, redistribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, na proporção de 40% a apelante e 60% à instituição financeira, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC em relação à recorrente JANAINA XAVIER RAMALHO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024